Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE MANTIDA. PARTILHA. IMÓVEL VENDIDO NO CURSO DO PROCESSO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DE VENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil consagraram o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para conduzir o processo de forma racional, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1 Dispensável a realização da prova oral para elucidação dos pontos controversos, se estes se podem ser solucionados por outros meios.
2. Nos termos do art. 1.660, inciso III, do Código Civil, "entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges". O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de comprovar que houve sub-rogação de bem particular em relação ao contrato de doação pura e simples realizada para ambos os cônjuges.
3. A condenação por litigância de má-fé instituída pela Lei Processual Civil tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 3.1 O direito constitucional de ação, assim como qualquer outro direito individual, não é absoluto e ao exercê-lo deve o jurisdicionado observar um conjunto de deveres de atuação, dentre eles o dever de boa-fé processual. 3.2 O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações comprovadamente falsas em juízo.
4. O comportamento temerário e desleal da parte reflete no desenvolvimento do processo e exige um standard probatório superior para comprovação do direito alegado. 4.1 O valor de transação do imóvel poderia ter sido comprovado por intermédio de conversação entre as partes vendedora e compradora na fase pré-contratual, além da juntada de comprovantes de transferência bancária, sendo insuficiente a mera arrolação de testemunhas - sendo uma o próprio genro - para comprovação de suas alegações, as quais se desenvolveram em comportamento contrário à boa-fé no curso do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.